Tribunal: TJBA
Processo: 8073694-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073694-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIZ DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO ESCETAMINA INTRANASAL. PACIENTE COM DEPRESSÃO GRAVE E HISTÓRICO DE TENTATIVAS DE SUICÍDIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do ofendido, e a finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

2.

A negativa indevida de cobertura de tratamento médico prescrito para paciente com quadro de depressão grave, resistente a tratamentos convencionais e com histórico de múltiplas tentativas de suicídio, caracteriza dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação do direito tutelado.

3.

No caso em análise, considerando a gravidade da situação da paciente, o risco à sua vida e integridade, bem como a necessidade de que a condenação cumpra seu caráter pedagógico, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8073694-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LIZ DE SOUZA LIMA
e como apelado
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto